Tribunal: TJMT
Processo: 1032056-18.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032056-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDENY ALVES DE ARAUJO - CPF: 861.859.691-49 (AGRAVANTE), BRENO ALVES DA SILVA - CPF: 087.705.891-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):
VALDENY ALVES DE ARAUJO

AGRAVADO(S):
BRENO ALVES DA SILVA

EMENTA
.
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DO ALIMENTANDO. ALEGAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de exoneração de alimentos, sob o fundamento de que a maioridade civil do alimentando não autoriza, por si só, o cancelamento automático da obrigação alimentar.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a maioridade civil do alimentando, aliada à alegada constituição de união estável e vínculo empregatício com salário fixo, autoriza a imediata exoneração liminar da obrigação alimentar, mesmo sem dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada admite que, com o advento da maioridade, inverte-se o ônus probatório, incumbindo ao alimentando comprovar a permanência da necessidade.

4. Entretanto, a mera alegação de independência financeira, desacompanhada de prova robusta, não basta para justificar a exoneração liminar da obrigação alimentar.

5. A análise quanto à subsistência da necessidade deve ser apurada em regular instrução probatória, não sendo compatível com o juízo de cognição sumária da tutela de urgência.

6. Inexistindo nos autos elementos concretos e inequívocos que demonstrem a desnecessidade do auxílio, impõe-se a manutenção da obrigação até o deslinde final da ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A maioridade civil do alimentando não enseja, por si só, a exoneração liminar da obrigação alimentar.

2. A alegação de independência financeira deve estar amparada em prova inequívoca, cuja ausência impõe a necessidade de instrução processual para análise da subsistência da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 1.694 e 1.695; CPC/2015, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALDENY ALVES DE ARAUJO,
contra decisão proferida (ID. 204737635 autos de processo n. 1021727-35.2025.8.11.0003) pelo Juízo da 2ª Vara esp. de família e sucessões da comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido liminar que visava exonerar alimentos.

O Agravante sustenta que o agravado atingiu a maioridade civil em 12/02/2025, encontrando-se em união estável e inserido no mercado de trabalho, com vínculo empregatício formal e salário fixo, o que comprovaria sua capacidade de prover o próprio sustento.

Alega que, além da maioridade, o agravado não cursa formação acadêmica, o que afastaria qualquer presunção de necessidade alimentar. Aduz que a manutenção da obrigação, nas condições apresentadas, impõe ônus excessivo e desnecessário ao alimentante, que aufere renda modesta. Defende que a decisão agravada inverteu indevidamente o ônus da prova, ao exigir do agravante a comprovação da desnecessidade de alimentos, quando esta incumbência caberia ao agravado após a maioridade.

Assevera que estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela recursal, tendo em vista o perigo de dano de difícil reparação, consistente na imposição de pagamento indevido de verba alimentar, e a verossimilhança das alegações amparadas por documentos que comprovam a maioridade, a atividade laboral e a união estável do alimentando.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a imediata exoneração da obrigação alimentar, tendo em vista a maioridade civil, a independência financeira e a ausência de necessidade do agravado.

Dispensada a comprovação de recolhimento do preparo recursal tendo em vista possuir justiça gratuita deferida em primeiro grau.

A tutela recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
315703362.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de opinar, uma vez que entendeu inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):
VALDENY ALVES DE ARAUJO

AGRAVADO(S):
BRENO ALVES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara esp. de família e sucessões da comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido liminar que visava exonerar alimentos.

O Agravante sustenta que o agravado atingiu a maioridade civil, está em união estável, possui vínculo empregatício formal e salário fixo, o que demonstraria sua capacidade de prover o próprio sustento.

Argumenta que o agravado não cursa formação acadêmica, afastando a presunção de necessidade alimentar, e que a manutenção da obrigação impõe ônus excessivo ao alimentante, cuja renda é modesta.

Alega ainda que houve indevida inversão do ônus da prova, pois caberia ao agravado demonstrar a necessidade dos alimentos após a maioridade.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

O agravante sustenta que o alimentado atingiu a maioridade, constituiu família própria, encontra-se empregado e não estaria matriculado em curso de nível superior, o que afastaria a necessidade da prestação alimentar.

Esta Câmara já decidiu que a maioridade civil, por si só, não extingue automaticamente a obrigação alimentar
,
impondo-se a análise das circunstâncias concretas do caso sendo, inclusive, de responsabilidade do alimentado a comprovação quanto a necessidade dos alimentos.

No presente feito, embora o agravante alegue que o alimentado constituiu nova família, não trouxe qualquer elemento probatório nesse sentido. Do mesmo modo, a circunstância de o alimentado exercer atividade laboral não é, por si só, suficiente para afastar a obrigação.

Quanto à alegação de que o alimentado não estaria matriculado em curso de nível superior, observa-se igualmente a ausência de prova, tratando-se apenas de afirmação desprovida de respaldo documental.

De outra parte, esta Câmara também firmou entendimento de que, atingida a maioridade, transfere-se ao alimentado o ônus de comprovar a necessidade de manutenção da verba alimentar. Entretanto, tal verificação demanda regular instrução probatória, não sendo cabível sua apreciação em sede de tutela recursal de urgência.

Vejamos:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. ÔNUS DA PROVA DA NECESSIDADE. INÉRCIA PROBATÓRIA DO ALIMENTANDO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis, que julgou procedente a ação de exoneração de alimentos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a maioridade civil extingue automaticamente o dever de prestar alimentos; (
ii
) saber se o alimentando comprovou necessidade que justifique a manutenção da pensão; (
iii
) saber se a exoneração ofende o princípio da solidariedade familiar.

III. Razões de decidir

A maioridade civil não extingue automaticamente o dever alimentar, mas inverte o ônus da prova, exigindo do alimentado a demonstração concreta de sua necessidade.

O apelante não apresentou qualquer documento que comprovasse sua situação de estudante, condição de desempregado ou incapacidade laboral.

A mera indicação da existência de ação de abandono efetivo e execução de alimentos, não são hábeis a presumir a necessidade do alimentado.

O princípio da solidariedade familiar não justifica a perpetuação da obrigação alimentar sem a demonstração da real necessidade do alimentando, sob pena de subversão da finalidade da norma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A maioridade civil não extingue automaticamente o dever de prestar alimentos, mas inverte o ônus da prova, exigindo do alimentado a demonstração da necessidade da pensão.
A ausência de comprovação da necessidade por parte do alimentando maior de idade autoriza a exoneração da obrigação alimentar. 3. O princípio da solidariedade familiar exige reciprocidade e não se presta à manutenção de obrigações destituídas de base fática ou jurídica concreta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, art. 1.694, § 1º; CPC,
arts
. 99 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.490.446/DF; TJMT, 0018235-94.2009.8.11.0041, 1000987-24.2023.8.11.0004 e 1025347-60.2022.8.11.0003

(N.U 1010711-21.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)

Portanto, inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.”

No caso concreto, a controvérsia gira em torno da pretensão de exoneração da obrigação alimentar fundada na maioridade civil do alimentando, aliada à alegação de que este se encontra empregado, possui renda própria e constituiu núcleo familiar independente.

Contudo, cumpre salientar que a maioridade civil, por si só, não extingue automaticamente o dever alimentar, exigindo-se a verificação, em cada caso, da efetiva necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, conforme o binômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade delineado pelo art. 1.694 do Código Civil e consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O que ocorre, com o advento da maioridade, é a inversão do ônus probatório, transferindo-se ao alimentando o dever de comprovar a persistência da necessidade do auxílio financeiro, sob pena de extinção da obrigação.

Todavia, na via estreita do agravo de instrumento e em sede de cognição não exauriente, não se verifica a presença de elementos concretos que autorizem a imediata exoneração liminar.

A simples menção a vínculo empregatício ou à suposta constituição de união estável, desacompanhada de prova documental idônea, não é suficiente para afastar a plausibilidade da continuidade da necessidade alimentar.

A instrução processual é indispensável para apurar, com segurança, se a renda auferida é capaz de suprir as despesas básicas de subsistência, bem como para confirmar a real situação familiar e social do alimentando.

Dessa forma, a verificação dessa condição demanda regular instrução probatória, com oitiva das partes e eventual juntada de documentos, o que não se compatibiliza com o juízo sumário de cognição própria da tutela recursal de urgência.

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal entendimento no mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS – MAIORIDADE - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O fato de a agravada ter alcançado a maioridade civil não implica na exoneração automática do dever de alimentar, já que o que cessa é o poder familiar, todavia, persiste o dever de prestar alimentos fundado no parentesco, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil. II - O atingimento da maioridade não é, por si só, elemento apto a embasar o pleito de exoneração da obrigação alimentar, devendo tal requisito ser conjugado com a averiguação das necessidades da filha que, no caso concreto, ainda ocorrerá durante a instrução processual.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274440820238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2024) (grifo nosso)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025